Tribunal: TJPA
Processo: 0066614-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066614-05.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDO NONATO PIRES FILGUEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VENCIMENTOS. AGENTE POLITICO. VEREADOR MUNICIPAL. SUBSÍDIO. 13º SALÁRIO. RECONHECIDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICIÍPIO DE BELÉM – ART. 45, INCISO XX. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Ação de cobrança visando o pagamento de 13º salário a vereador municipal de Belém, referente ao biênio 2009/2010.

II- Conforme precedentes do STJ, embora se reconheça a possibilidade de pagamento de 13º salário aos vereadores, é indispensável que haja previsão legal.

III- No presente caso, a Lei Orgânica do Município de Belém, prevê expressamente tal pagamento (art. 45, XX, da LOMB).

IV- Ao contrário do que afirma a Municipalidade inexiste afronta ao § 4º, do artigo 39 da CF, quando aplicada em conjunto com o § 3º do mesmo artigo.

V- O Apelante insurge-se contra a condenação em 20% a titulo de honorários advocatícios. O art. 85, §3º, do CPC, estabelece que devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º, do mesmo dispositivo, pelo que entendo que a condenação deve ser reduzida para 10% sobre o valor atualizado da causa.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o percentual da condenação em honorários advocatícios.

VII- Em reexame necessário, custas processuais excluídas e consectários legais ajustados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por
RAIMUNDO NONATO PIRES FILGUEIRAS.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que exerceu o mandato de vereador do Município de Belém na legislatura 2009/2012 e que no biênio de 2009/2010 não recebeu o pagamento da parcela de 13º salário prevista na Lei Orgânica do Município de Belém, e mesmo requerendo administrativamente, teve seu pedido negado, conforme parecer do procurador jurídico da Câmara.

O processo seguiu regular tramitação, sendo prolatada sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2268355):

“(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL para determinar ao Município DE BELÉM que pague ao AUTOR as parcelas de décimo terceiro salário a ele devidas em relação aos anos de 2009 e 2010. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405 CC), nos termos dc art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF- Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ) – AgRg no REsp. nº 469.623 – MS); e, a partir de 20.09.2007, correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE).

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento sobre o valor da causa), nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Custas pelo requerido.

Sem reexame necessário (art. 496, §2º, do CPC). (...)”

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 2268356).

Em suas razões, aduz que o vínculo do vereador com o Município é de natureza política, na medida em que o que o capacita para o exercício da função não é a habilitação profissional nem a aptidão técnica, mas sim a qualidade de cidadãos eleitos pelo povo.

Argui que os agentes políticos estão submetidos à regra do §4,º do artigo 39 da Constituição Federal, e não figuram no rol de beneficiários da exceção criada pelo §3º do mesmo dispositivo.

Afirma que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará vem se posicionando pela impossibilidade dos agentes políticos receberem 13º salário, sob pena do ordenador de despesas responsável se encontrar suscetível de devolução dos valores pagos aos cofres públicos.

Assevera que o assunto é um dos mais controversos e tem suscitados acaloradas discussões doutrinárias, estando muito longe de pacificação na jurisprudência brasileira e nos Tribunais de Contas.

Aponta que a emenda nº 30/2008 (que alterou a redação do citado artigo 45 da LOMB), foi editada e publicada após as eleições de outubro/2008, de modo que pela regra do art. 29, VI da CF/88, somente teria efeito para a próxima legislatura, inexistindo obrigatoriedade de pagamento para a legislatura 2009/2010.

Aduz ainda que a lei de responsabilidade fiscal prescreve a nulidade “de ato que aumenta a despesa com pessoal expedido nos 180 dias finais do último ano do mandato do titular do Poder Legislativo”, de modo que, sob qualquer ótica, a parcela é indevida.

Insurge-se contra o percentual aplicado à condenação em honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 2268356.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2299369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(id. 2335787).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

REEXAME NECESSÁRIO

Em que pese o Juízo de piso ter afastado a necessidade de remessa necessária, nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 496, do Código de Processo Civil.

Portanto, cabível, no caso, o reexame necessário.

Não havendo questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal,
acerca do reconhecimento do direito ao pagamento da verba referente ao 13º salário a vereador do Município de Belém.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido do autor, e condenou o Município de Belém ao pagamento das parcelas de décimo-terceiro salário em relação aos anos de 2009 e 2010.

Pois bem.

A Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da primazia da lei e reserva legal.

Os vereadores municipais, por seu turno, enquadram-se como agentes políticos, porquanto detentores de mandato eletivo. Assim sendo, são remunerados exclusivamente mediante subsídio, tendo por fundamento o art. 39, § 4º, da Constituição Federal:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (...)”

No tocante aos subsídios, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim leciona (Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2013, 26ª edição p. 610-612):

“(...) o regime de subsídios vem sendo implantado muito lentamente, em especial nos âmbitos estadual e municipal, de modo que a inovação permanece, em grande parte, no nível constitucional, com pouca aplicação prática, a não ser para algumas categorias de agentes políticos.

O dispositivo básico para se entender a idéia de subsídio é o § 4º do artigo 39, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 19/98, que o prevê como “parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e XI”.

Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em leis mais as vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária.

Com isso, ficam derrogadas, para os agentes que percebam subsídios, todas as normas legais que prevejam vantagens pecuniárias como parte da remuneração.

Em consequência, também, para remunerar de forma diferenciada os ocupantes de cargos de chefia, direção, assessoramento e os cargos em comissão, terá a lei que fixar, para cada qual, um subsídio composto de parcela única. O mesmo se diga com relação aos vários níveis de cada carreira abrangida pelo sistema de subsídio.

No entanto, embora o dispositivo fale em parcela única, a intenção do legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela Emenda 19/98. Com efeito, mantém-se, no artigo 39, § 3º, a norma que manda aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Com isto, o servidor que ocupe cargo (o que exclui os que exercem mandato eletivo e os que ocupam emprego público, já abrangidos pelo artigo 7º) fará jus a: décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal, adicional de férias, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de cento e vinte dias.

Poder-se-ia argumentar que o § 4º do artigo 39 exclui essas vantagens ao falar em parcela única; ocorre que o § 3º refere-se genericamente aos ocupantes de cargo público, sem fazer qualquer distinção quanto ao regime de retribuição pecuniária. Quando há duas normas constitucionais aparentemente contraditórias, tem-se que adotar interpretação conciliatória, para tirar de cada uma delas o máximo de aplicação possível. No caso, tem-se que conciliar os §§ 3º e 4º do artigo 39, de modo a entender que, embora o segundo fale em parcela única, isto não impede a aplicação do outro, que assegura o direito a determinadas vantagens, portanto, igualmente com fundamento constitucional.

Também não podem deixar de ser pagas as vantagens que têm caráter indenizatório, já que se trata de compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo; é o caso das diárias e das ajudas de custo. Não se pode pretender que o servidor que faça gastos indispensáveis ao exercício de suas atribuições não receba a devida compensação pecuniária. Trata-se de aplicação pura e simples de um princípio geral de direito que impõe a quem quer que cause prejuízo a outrem o dever de indenizar.

Sobre o tema, também nos ensina Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 546.):

“Em razão da natureza jurídica que lhe foi imposta constitucionalmente, o subsídio é constituído de parcela única. Por isso, o art. 39, § 4º, veda expressamente que tal parcela seja acrescida de “qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. Obviamente, como a Carta Política deve ser interpretada de forma sistematizada, deve-se concluir que os valores correspondentes aos direitos por ela assegurados no § 3º do art. 39 – como, para ilustrar, do décimo-terceiro salário e do terço de férias – não são atingidos pela proibição de qualquer acréscimo. Aliás, como visto, o mesmo ocorre em relação ao teto geral.”

Dessa forma, embora se reconheça a possibilidade de pagamento do 13º salário aos vereadores, indispensável que haja previsão legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AGENTES POLÍTICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A aplicabilidade dos direitos sociais, como a gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei
(precedente: REsp 837.188/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 04.08.2008). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 742171/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 02/03/2009)

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-DEPUTADO FEDERAL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS.
AGENTES POLÍTICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, nos próprios termos de seu artigo 1º, aplica-se aos benefícios em manutenção, concedidos sob a égide da lei anterior.

2. A percepção da pensão por morte no valor correspondente à integralidade dos proventos de aposentadoria do ex-parlamentar falecido é devida a partir da vigência da Lei nº 9.506/97, atualizados com base na legislação vigente à data da publicação desta lei.

3.
A gratificação natalina depende de previsão legal.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 837188/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 04/08/2008)

Nessa esteira, a percepção do décimo terceiro subsídio é cabível, desde que haja expressa previsão legal no Município, hipótese que ocorre nos autos.

A Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, sofreu diversas alterações ao longo do tempo.

Uma delas foi efetuada com a promulgação da Emenda nº 30, datada de 16.12.2008 e publicada do DOM nº 11.328, no dia 26.02.2009, que aditou o inciso XX, ao art. 45 da Lei Orgânica Municipal.

Referido inciso dispõe expressamente que:

Art. 45 da LOMB

(...)

XX- no mês de dezembro será também paga aos Vereadores a parcela que se refere o artigo 2° do Ato conjunto das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de janeiro de 2003, que regula a aplicação do Decreto Legislativo n° 444, de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos membros do congresso nacional."

O art. 2º, do ato conjunto referido do inciso aditado, por sua vez, dispõe:

Art. 2º- mês de dezembro, os parlamentares farão jus à importância correspondente à parcela fixa do subsidio, acrescida das parcelas variável e adicional, em valor proporcional ao efetivo comparecimento às sessões deliberativas realizadas até 30 de novembro."

Observa-se que consta na publicação da Emenda que a mesma entra em vigor na data de sua publicação, isto é, em 26.02.2009.

Assim, considerando que o autor pleiteia a verba referente ao final do ano de 2009, resta patente seu direito ao recebimento.

Ressalto ainda que alguns Tribunais Pátrios reconhecem o direito dos agentes políticos ao recebimento da verba de 13º salário, mesmo inexistindo lei municipal que preveja o pagamento da parcela, e o fazem com fundamento no art. 39, §3º da Carta Magna.

Isso porque,

o próprio art. 39, da Carta Magna, em seu parágrafo 3º, prevê:

“
Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”.

Dessa forma, dúvida não há acerca do direito do apelado ao recebimento da verba pleiteada e, ao contrário do que afirma a Municipalidade inexiste afronta ao § 4º, do artigo 39 da CF, quando aplicada em conjunto com o § 3º do mesmo artigo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS VEREADORES
, PREFEITO E VICE-PREFEITO.
LEGALIDADE
. Os autores estão legitimados para o manejo da ação popular, que se mostra cabível para questionar a legalidade do pagamento do 13º salário aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito. Não há qualquer cerceamento de defesa. Rejeita-se a arguição de prescrição.
Os Vereadores, o Prefeito e Vice-Prefeito se incluem no conceito de servidores, ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º, da CF), por isso fazem jus ao benefício previsto no art. 7º, VIII, da CF. Tratando-se de benefício constitucional, a lei pode instituir o décimo terceiro salário na mesma legislatura em favor dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito.
Improcedência da demanda. Apelação provida, por maioria. (Apelação Cível Nº 70051006591, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 10/10/2012)

Apelação Cível. Servidor Público Municipal
ocupante de cargo em comissão.
Pretensão de recebimento das verbas rescisórias relativas a férias vencidas e 13º salário
, em decorrência de exoneração. Cabimento.
Autor que, investido em cargos públicos de Secretário Municipal, tem direito ao subsidio mensal e, ainda, às verbas postuladas (artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39 parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal). Conceito de “parcela única” do subsidio que afasta os acréscimos de espécies remuneratórias do trabalho normal do servidor, mas não impede o percebimento de verbas com fundamento na própria Constituição.
Precedentes desta Corte. Reexame necessário desacolhido e recurso improvido. (A.C. nº 9068831-79.2002.8.26.0000, Rel. Des. Osni de Souza, j. 14.09.2011).

“...
Ex-Servidora Pública Municipal. Secretária Municipal. Cargo de agente político. Secretário municipal, agente político que é, faz jus a 13º salário e terço constitucional de férias usufruídas, que não deve ser confundido com o subsídio mensal a que tem direito, sem quaisquer outras verbas incidentes. Inteligências dos arts. 7º, VIII e XVII e 39, §§ 3º e 4º da CF.
Não tem direito ao recolhimento de FGTS, previsto na Lei nº 8036/90, por ausência de previsão legal à espécie...”(A.C. 0005128-68.2009.8.26.0201 - 7ª Câmara de Direito Público do TJSP Rel. Des. Coimbra Schmidt, 31/01/2011).

Por conseguinte, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

Quanto aos honorários advocatícios, insurge-se o apelante contra o percentual de 20% fixado pelo Juízo de piso.

Com relação aos honorários advocatícios, o art. 85, §3º, do CPC estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2º, além dos percentuais previstos no próprio §3º.

Sendo assim, entendo que os honorários advocatícios devem se reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda, a qual não envolveu instrução processual trabalhosa.

REEXAME NECESSÁRIO

Com relação à sucumbência, observa-se que o magistrado de piso condenou o município ao pagamento das custas processuais.

Todavia, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, de acordo com o que prevê o artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, que dispõe:

Art. 15- Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Dessa forma, reformo a sentença guerreada suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo ente estatal.

No que tange à correção monetária e juros de mora, eles devem seguir a orientação firmada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pelo Município de Belém,

apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em reexame necessário, excluo a condenação do Ente Público nas custas judiciais, diante da isenção legal prevista, ajustando ainda os consectários legais, nos termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
19 de julho
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2021